Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-28.2024.8.11.0090
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000146-28.2024.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADEMIR ALVES DE ARAUJO - CPF: 621.354.141-15 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer os medicamentos Rosuvastatina 20mg e Xigduo XR 10mg/1000mg para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo II (CID E11.6), por tempo indeterminado.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento requerido e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, conforme parâmetros firmados no Tema 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, diante da ausência de laudo técnico específico e da não comprovação dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada manteve a sentença com base na ausência de elementos técnicos que demonstrassem a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e a imprescindibilidade do tratamento com os fármacos requeridos.

5. O laudo médico apresentado é genérico e não comprova a ineficácia das opções oferecidas pela rede pública nem a exclusividade terapêutica do medicamento pleiteado.

6. O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados exige comprovação cumulativa de: (i) requerimento administrativo indeferido; (ii) inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; (iii) necessidade clínica comprovada por laudo fundamentado; (iv) incapacidade financeira do paciente — requisitos não atendidos no caso.

7. Jurisprudência do STF (Tema 6) e STJ (Tema 106) exige observância às diretrizes da CONITEC e da medicina baseada em evidência científica robusta para concessão judicial.
8. Ausente prova inequívoca do direito alegado, incide o ônus probatório do art. 373, I, do CPC, não se justificando a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

2. A ausência de laudo técnico individualizado, evidência científica robusta e demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS impede a concessão judicial do fármaco pleiteado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 373, I; STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RS (Tema 6 da RG); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ADEMIR ALVES DE ARAÚJO, contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000146-28.2024.8.11.0090, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer os medicamentos Rosuvastatina 20mg e Xigduo XR 10mg/1000mg, para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo II (CID E11.6), por tempo indeterminado.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento postulado, bem como da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, à luz dos parâmetros firmados no Tema 106 do STJ.

Contra essa decisão, foi interposto recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento em decisão monocrática, com base no art. 932 do CPC, mantendo-se a sentença em sua integralidade. A Relatora entendeu que não restaram demonstrados os requisitos exigidos para concessão do medicamento, conforme jurisprudência consolidada e as diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Inconformado, o agravante interpôs o presente AGRAVO INTERNO, pleiteando a retratação da decisão monocrática. Sustenta, em síntese, que os documentos médicos anexados aos autos, notadamente os laudos e receituários, comprovam a existência da doença e a urgência do tratamento, destacando a prescrição de profissional especialista, o que evidenciaria o perigo de dano irreversível. Alega que a negativa de fornecimento do medicamento compromete sua saúde e dignidade, princípios fundamentais protegidos pela Constituição Federal. Reforça, ainda, que o tratamento requerido não pode ser negado com base em laudos genéricos de núcleos técnicos, devendo prevalecer a prescrição médica individualizada.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso. Argumenta, em preliminar, que o laudo médico é genérico e não está acompanhado de exames ou justificativas técnicas que comprovem a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados. Sustenta, ainda, que não foi realizado prévio requerimento administrativo, configurando ausência de interesse processual, conforme entendimento firmado no Tema 350 do STF.

No mérito, afirma que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS: (i) ausência de requerimento administrativo; (ii) ausência de justificativa técnica e de evidência científica da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; (iii) ausência de demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento; e (iv) inexistência de comprovação da incapacidade financeira do autor e de seus familiares.

O Estado ressalta ainda que a judicialização direta, sem prévio esgotamento das vias administrativas e sem observância às diretrizes técnicas da CONITEC, compromete a política pública de saúde e afronta os princípios da economicidade, legalidade e impessoalidade.

Requer a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática. (id. 300197396).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme o relato, cuida-se de Agravo Interno interposto por ADEMIR ALVES DE ARAÚJO, contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000146-28.2024.8.11.0090, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer os medicamentos Rosuvastatina 20mg e Xigduo XR 10mg/1000mg, para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo II (CID E11.6), por tempo indeterminado.

O recurso não merece prosperar.

O laudo médico apresentado limita-se a afirmar genericamente que o paciente “já fez uso de insulino terapia” e que, com o uso do medicamento Xigduo XR, houve melhora no controle glicêmico.

Tal informação, embora relevante, não atende aos requisitos técnicos e legais exigidos para autorizar o fornecimento judicial de fármacos não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS.

É imprescindível a demonstração da ineficácia ou inadequação dos medicamentos já disponibilizados pela rede pública, bem como a imprescindibilidade e eficácia comprovada do medicamento pleiteado, mediante laudo técnico detalhado, baseado em evidências científicas robustas, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

Conforme salientado pelo NATJUS, o SUS fornece alternativas terapêuticas seguras e eficazes para o tratamento da diabetes tipo II, tais como gliclazida, linagliptina e dapagliflozina, todas incluídas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas da doença.

Não se comprovou nos autos, de forma técnica e específica, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, tampouco que os medicamentos pleiteados são os únicos eficazes ao tratamento do agravante. Também não foram produzidas provas suficientes que demonstrem a imprescindibilidade clínica do uso exclusivo do medicamento Xigduo XR, como exige o precedente vinculante.

A ausência de prova inequívoca do fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impede o reconhecimento do pleito. A jurisprudência é firme no sentido de que o fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais deve observar, cumulativamente, os requisitos da medicina baseada em evidência, exaurimento das alternativas do SUS, avaliação pela CONITEC, além da demonstração da incapacidade financeira do demandante, o que também não restou evidenciado.

Assim, não havendo fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para reformar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A proposito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência nos autos de Agravo de Instrumento, relativo à Ação de Obrigação de Fazer que pleiteia o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg para tratamento de neoplasia maligna de mama com metástases ósseas, considerando a imprescindibilidade clínica da medicação e a alegada incapacidade financeira da agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade do indeferimento da tutela de urgência para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, observando o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, a existência de negativa formal do Estado, a demonstração de inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a análise da competência jurisdicional para o processamento da demanda.

III. Razões de decidir

-
O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 do STF, não evidenciados nos autos
.

- O laudo médico apresentado em primeiro grau de jurisdição não comprova a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS nem demonstra que o Ribociclibe é a única opção viável, caracterizando ausência de fundamentação suficiente para o pedido.

- A juntada de documentos novos no agravo configura inovação recursal, sendo vedada a supressão de instância.

- Ausência de apresentação de evidências científicas robustas (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem eficácia, efetividade e segurança do medicamento.

- Parecer do NATJUS reforça que o Ribociclibe não integra a RENAME e não há justificativa para fornecimento urgente fora do protocolo do SUS.

- O custo do tratamento não ultrapassa o limite estabelecido pelo Tema 1234 do STF, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento.

- A questão da hipossuficiência econômica da agravante não foi analisada na decisão agravada, permanecendo sem apreciação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido, mantendo a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgamento da demanda permanece com a Justiça Estadual quando o custo anual do medicamento pleiteado é inferior ao limite do Tema 1234 do STF.

2. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

4. A ausência dos requisitos impede a concessão da tutela de urgência para fornecimento do medicamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2o; STF, Súmula Vinculante no 61; STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471); STF, Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RS (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral).(N.U 1005849-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025). Negritado.

Diante do exposto, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar, de forma técnica e específica, a imprescindibilidade do fornecimento judicial dos medicamentos pleiteados, tampouco a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral e pelo STJ no Tema 106, não há fundamentos fáticos ou jurídicos que autorizem a reforma da decisão recorrida. Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do Agravo Interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025